Tribunal: TJBA
Processo: 8015237-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015237-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRANI CORREIA NEVES e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E MATERIAL. AÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA UHE PEDRA DO CAVALO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos de instrumento interpostos simultaneamente contra decisão interlocutória do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou de ofício da competência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Salinas da Margarida/BA, nos autos de ação indenizatória envolvendo danos decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há competência absoluta da Justiça Federal em razão do alegado interesse jurídico direto da União e da ANEEL; (ii) estabelecer se é válida a fixação da competência da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, diante da natureza da demanda e da vedação ao declínio ex officio da competência relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal não detém competência material para julgar a demanda, pois a União e a ANEEL não figuram no polo passivo e não se discute a validade de ato administrativo federal, mas apenas responsabilidade civil por danos a pescadores artesanais, o que não configura interesse jurídico direto da União.

4. A jurisprudência do STJ, inclusive no AgInt no AREsp 1.966.684/ES, estabelece que ações indenizatórias por danos decorrentes de acidentes ambientais possuem natureza eminentemente privada e devem ser processadas na Justiça Estadual.

5. A competência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador se justifica pelo art. 101, I, e art. 93, II, do CDC, considerando a escolha legítima do foro pelos autores e o caráter regional do dano ambiental alegado.

6. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece o foro da Capital como competente para ações relativas à operação da UHE Pedra do Cavalo, notadamente o REsp 2.018.386/BA, que qualificou os pescadores como consumidores por equiparação.

7. A decisão de declínio de competência, tomada de ofício, viola a Súmula 33 do STJ.

8. Configura-se error in procedendo a remessa indevida dos autos, impondo-se o reconhecimento da competência originária da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos dos autores provido. Recurso das rés provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015237-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante IRANI CORREIA NEVES e outros (29) e como apelada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os agravos de instrumento, dar provimento parcial ao recurso interposto por Votorantim Cimentos S.A., Votorantim Cimentos N/NE S/A e Votorantim Energia Ltda. – apenas para cassar o declínio de competência para a Comarca de Salinas da Margarida –
e dar provimento integral ao agravo manejado pelos autores
, reconhecendo a competência da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para o prosseguimento da ação, nos termos do voto do relator.